Tribunal: TJBA
Processo: 8008597-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008597-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: LAIANE MEIRE MACHADO DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:

EMBARGADO: LAURENTINO SANTOS FILHO

Advogado(s)
:
KATHIA MARIA BRANDAO DE VELLOSO RAMOS

mk3

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

AÇÃO DE
ALIMENTOS
. PLANO DE SAÚDE
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

1. As matérias aduzidas nos embargos de declaração foram devidamente analisadas e julgadas por esta Corte, inexistindo vícios que admitam a procedência dos aclaratórios.

3. No caso, verifica-se que a intenção do embargante é meramente rediscutir a matéria incontestavelmente julgada, tanto é que não aponta a existência de nenhum vício, razão pela qual o seu pleito não merece ser acolhido.

4. Pontue-se que não se deve confundir a irresignação e discordância com a posição jurídica adotada com o chamado “erro material”. A fundamentação adequada, ainda que contrarie a posição jurídica da parte - como geralmente ocorre com um dos polos da demanda -, não representa qualquer espécie de vício.

5. O acórdão encontra-se íntegro e reflete o posicionamento jurídico com base nos autos.
O julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, mormente quando os fundamentos utilizados já são capazes de chegar a tal conclusão.

6. Evitando novos embargos, de logo esclareço quanto ao prequestionamento que, na forma do art. 1.025 do CPC/2015, “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

7. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8008597-30.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante LAIANE MEIRE MACHADO DA SILVA SANTOS e como apelada LAURENTINO SANTOS FILHO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .